Tribunal: TJBA
Processo: 8001996-56.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001996-56.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILMAR CARVALHO DE JESUS

Advogado(s)
:
MANUELLA PAIXAO NOVAIS SANTOS registrado(a) civilmente como MANUELLA PAIXAO NOVAIS SANTOS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DESFALQUES EM CONTA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO MOMENTO DO SAQUE.JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1150/STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Gilmar Carvalho de Jesus em face de decisão monocrática que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, manteve a sentença de extinção do feito em razão da prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta PASEP. O recorrente alega que somente teve ciência do dano em 31/10/2022, ao receber extratos e microfilmagens fornecidos pelo banco, sustentando a aplicação da teoria da "actio nata".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de desfalques em conta PASEP ocorre na data do saque ou na data em que o titular alega ter obtido ciência dos extratos; e (ii) verificar se, no caso concreto, consumou-se a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O titular da conta PASEP obtém ciência inequívoca do saldo e de eventual lesão no momento em que realiza o saque integral dos valores, oportunidade em que pode verificar incompatibilidades ou desfalques.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, firmou entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição para ressarcimento de valores do PASEP é a data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalque. No caso concreto, a ciência ocorreu inequivocamente na data saque dos valores e não a data de eventual acesso a microfilmagens posteriores.

Constatado que o saque integral ocorreu em 15/08/2002 e que a ação foi proposta apenas após o transcurso do prazo decenal, a pretensão está fulminada pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP ocorre na data do saque integral, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo.

Consumada a prescrição decenal quando a ação é ajuizada após dez anos do saque.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001996-56.2023.8.05.0039, agravante GILMAR CARVALHO DE JESUS e agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

V